Tribunal: TJPA
Processo: 0814560-77.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814560-77.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DO ROSARIO, TANIA RAMOS DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação ajuizada pelo Espólio de Raimundo Nonato do Rosário, representado por Tânia Ramos do Rosário, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do servidor falecido ao abono de permanência e condenar o ente estatal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, com apuração do quantum debeatur em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de recebimento retroativo do abono de permanência; (ii) estabelecer se o prévio requerimento administrativo constitui condição para o reconhecimento da verba; (iii) determinar se o servidor falecido preencheu os requisitos constitucionais e legais para a percepção do abono de permanência; e (iv) verificar se a sentença já observou a limitação das parcelas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa do direito ao reconhecimento de verbas não concedidas durante a atividade, salvo se contiver inequívoco indeferimento administrativo, conforme a tese firmada no Tema 1.017 do STJ.

A inexistência de ato formal e inequívoco de indeferimento do abono de permanência afasta a prescrição do fundo de direito e faz incidir apenas a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, nos termos da Súmula 85 do STJ.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, na redação anterior à EC nº 103/2019, constitui vantagem devida ao servidor que implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

O direito ao abono de permanência surge com o preenchimento dos requisitos para inativação e a permanência no cargo, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo, conforme jurisprudência consolidada do STF.

O abono de permanência possui natureza vinculada e não se submete à discricionariedade administrativa nem à provocação formal do servidor como condição constitutiva do direito.

Os elementos documentais dos autos demonstram que o servidor falecido, ocupante do cargo de Professor AD-4 da rede estadual de ensino, implementou em 2015 os requisitos necessários à aposentadoria voluntária na condição de professor em efetivo exercício de funções de magistério e permaneceu em atividade até o falecimento.

A parte apelante não produz prova idônea capaz de desconstituir os registros funcionais e assentamentos previdenciários que comprovam tempo de contribuição, tempo no serviço público, tempo no cargo e requisito etário.

A sentença já limita a condenação às parcelas exigíveis no período não prescrito, inexistindo excesso ou ampliação indevida da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ato administrativo de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa do direito ao abono de permanência não reconhecido durante a atividade, salvo se houver indeferimento administrativo inequívoco. 2. A pretensão ao pagamento retroativo de abono de permanência, ausente negativa expressa da Administração, submete-se à prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 3. O abono de permanência é devido desde a data em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo. 4. Comprovado o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade, a Administração está vinculada ao pagamento do abono de permanência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19, na redação anterior à EC nº 103/2019; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; CPC/2015, arts. 1.036 e seguintes; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.772.848/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020, DJe 01.07.2021, Tema 1.017; STJ, Súmula 85; STF, RE nº 626.489/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.09.2014; STF, ARE nº 1.310.677/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.08.2021, DJe 13.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814560-77.2024.8.14.0301.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DO ROSÁRIO e TÂNIA RAMOS DO ROSÁRIO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da ação ajuizada pelo ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DO ROSÁRIO, representado por sua administradora provisória TÂNIA RAMOS DO ROSÁRIO, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do servidor falecido ao abono de permanência e condenar o ente estatal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, deixando para a fase de cumprimento de sentença a apuração do quantum debeatur.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição do fundo de direito, ao argumento de que o servidor teria implementado os requisitos para aposentadoria ainda em 2015; (ii) a necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão do abono de permanência; (iii) a inexistência de direito automático ao benefício, por depender de provocação formal e análise administrativa; e, subsidiariamente, (iv) a limitação das parcelas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando os apelados pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da existência, ou não, de direito ao pagamento retroativo do abono de permanência ao servidor falecido, bem como ao exame das teses de prescrição do fundo de direito e de indispensabilidade de prévio requerimento administrativo.

Da inocorrência de prescrição do fundo de direito

Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de prescrição do fundo de direito.

Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.017
, o ato administrativo de aposentadoria do servidor público, por si só, não configura negativa expressa ao reconhecimento de verbas não concedidas durante a atividade, salvo quando houver inequívoco indeferimento administrativo, hipótese em que se poderá cogitar de prescrição do próprio fundo de direito.

Segue o julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ . RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783 .975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA . REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20 .910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA . PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora controvertido (1 .017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."2 . Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito . EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem ."5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto." 6 . Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel . Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria .8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito . Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.11 . No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.13 . Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.15 . O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida. DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17 . Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional ." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido . CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 . (STJ - REsp: 1772848 RS 2018/0271430-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No caso concreto, não se extrai dos autos qualquer ato administrativo formal e inequívoco de indeferimento do abono de permanência. Ao contrário, o que se observa é que a pretensão deduzida refere-se a prestação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês, razão pela qual incide a
Súmula 85 do STJ
, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver negativa expressa do próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda.

Desse modo, correta a sentença ao afastar a prescrição do fundo de direito e limitar a incidência da prescrição apenas às parcelas anteriores ao quinquênio legal.

Da desnecessidade de prévio requerimento administrativo

Igualmente não prospera a tese de ausência de prévio requerimento administrativo.

O
abono de permanência
, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019, consubstancia vantagem devida ao servidor que, tendo implementado os requisitos para aposentadoria voluntária,
opta por permanecer em atividade
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que
não é necessário prévio requerimento administrativo para o surgimento do direito ao abono de permanência
, bastando a conjugação de dois requisitos: o implemento das condições para aposentadoria voluntária e a permanência do servidor no exercício do cargo.

E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO . ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES . VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2 . Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento . (STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04 .7205, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021)

Trata-se, pois, de vantagem de natureza vinculada, que não se subordina à discricionariedade da Administração nem à formalização de pedido como condição constitutiva do direito.

Assim, a ausência de requerimento administrativo não constitui óbice ao reconhecimento judicial da verba, tampouco afasta o dever estatal de pagar as parcelas retroativas devidas.

Do preenchimento dos requisitos legais no caso concreto

Também não merece reparo a conclusão sentencial quanto ao preenchimento dos requisitos legais pelo servidor falecido.

Os elementos constantes dos autos, tal como valorados pelo juízo de origem, evidenciam que o de cujus, ocupante do cargo de
Professor AD-4 da rede estadual de ensino
, implementou ainda em
2015
os requisitos necessários à aposentadoria voluntária na condição de professor em efetivo exercício de funções de magistério, tendo optado por permanecer em atividade até seu falecimento.

A prova documental produzida, inclusive com referência a registros funcionais e assentamentos previdenciários, revelou tempo suficiente de contribuição, tempo mínimo no serviço público, tempo mínimo no cargo e requisito etário, não havendo nos autos elemento idôneo apto a infirmar tal conclusão.

Cumpre notar, ademais, que a insurgência estatal, na origem, limitou-se essencialmente a negar genericamente o preenchimento dos requisitos, sem produzir prova capaz de desconstituir a documentação apresentada pela parte autora.

Dessa forma, comprovada a implementação dos pressupostos constitucionais e legais, o reconhecimento do direito ao abono de permanência era medida que se impunha.

Da alegada inexistência de automaticidade do benefício

Também não procede a alegação de que o benefício dependeria, para sua constituição, de provocação formal do servidor e de prévia análise administrativa.

O direito ao abono de permanência decorre diretamente da Constituição, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária somado à opção do servidor por permanecer em atividade. Não se trata de liberalidade administrativa, nem de verba sujeita a juízo discricionário.

Por isso, uma vez demonstrados os requisitos legais, a Administração encontra-se vinculada ao pagamento da verba correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa e de indevida retenção dos valores descontados a título previdenciário sem a correspondente restituição constitucionalmente assegurada.

Da pretensão subsidiária de limitação temporal

No ponto subsidiário, o apelo igualmente não comporta provimento, porquanto a própria sentença já observou a incidência da
prescrição quinquenal
, limitando a condenação às parcelas exigíveis dentro do período não prescrito, com apuração do montante em fase de cumprimento de sentença.

Logo, não há qualquer excesso ou ampliação indevida da condenação que justifique reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026